Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTITICIDADE. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE DO VALOR EM FACE DO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1.De acordo com o art. 385 do Código de Processo Civil – CPC – “Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício”. O pedido de designação de audiência de instrução para o próprio depoimento pessoal deve ser indeferido pelo descabimento da prova pleiteada.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, a ela caberá o ônus de provar a veracidade do registro.
3. A assinatura eletrônica é tão válida quanto a assinatura física e, assim como a física, pode ser fraudada. A assinatura eletrônica avançada só possui validade desde que admitida pelas partes, conforme artigo 4o, II, da Lei 14.063/2020.
4. Sites como “ClickSign”, “DocuSign”, “ZapSign” permitem a criação de assinatura eletrônica desvinculada da ICP-Brasil, meramente com a indicação de nome completo e CPF, dados facilmente obtido por terceiros, pelo que sua autenticidade pode ser impugnada pelo consumidor contratante, na forma do artigo 4o, II, da Lei 14.063/2020, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura, conforme Tema 1.061 do STJ.
5. No presente caso, o contrato foi assinado por meio do site “ClickSign” que não exige comprovação de autenticidade da pessoa para criação da conta, o e-mail e o IP são diversos do Autor, não houve envio de “selfie” ou de foto do Autor junto ao seu documento de identidade para comprovar a contratação do empréstimo, pelo que o contrato é inexistente.
6. A contratação fraudulenta faz remissão a indício de crime, sendo certo que tanto a instituição financeira quanto o cidadão são vítimas, vez que o agente criminoso é terceiro não identificado; dúvida não há de que a vítima de um crime, na maioria das vezes, experimenta violação de seus atributos da personalidade, todavia, o causador desse dano seria o agente criminoso, e não a instituição financeira, razão pela qual não deve sobre ela pesar tal responsabilidade.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a inexistência dos débitos do recorrente em relação ao contrato ora discutido e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 8.262,76 (oito mil e duzentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros legais desde a citação. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.